Tribunal: TJSP
Processo: 2244859-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA IMPUGNANTE.
Hipótese em que o exequente deu causa à impugnação e sucumbiu, uma vez que concordou com os cálculos apresentados na impugnação.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
O artigo 99, §3o do Novo Código de Processo Civil, estabelece que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA IMPUGNANTE.
Hipótese em que o exequente deu causa à impugnação e sucumbiu, uma vez que concordou com os cálculos apresentados na impugnação.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
O artigo 99, §3o do Novo Código de Processo Civil, estabelece que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."
No presente caso, o agravante não logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos, uma vez que não basta a simples afirmação no corpo da petição inicial de que não possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, para a concessão do benefício.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244859-88.2020.8.26.0000 Voto no 22690 tcn
Registro: 2020.0000901217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244859-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DENILSON ANDRÉ SILVA, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244859-88.2020.8.26.0000 Voto no 22690 tcn
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244859-88.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante: DENILSON ANDRÉ SILVA
Agravada: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Juiz(a) da causa: JESUÉ VILELA PIMENTEL
Voto no 22690
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
HOMOLOGAÇÃO
DOS
CÁLCULOS DA IMPUGNANTE.
Hipótese em que o exequente deu causa à
impugnação e sucumbiu, uma vez que concordou
com os cálculos apresentados na impugnação.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
O artigo 99, §3o do Novo Código de Processo
Civil, estabelece que “Presume-se verdadeira a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
No presente caso, o agravante não logrou êxito
em
demonstrar
a
alegada
insuficiência
de
recursos, uma vez que não basta a simples
afirmação no corpo da petição inicial de que não
possui condições financeiras de arcar com as
despesas do processo sem prejuízo do próprio
sustento e de sua família, para a concessão do
benefício.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Denilson André Silva, contra decisão que
proferida nos autos de cumprimento de sentença, homologou os
cálculos apresentados pela impugnante, ora agravada. Aduz o
agravante, em síntese, que o juízo a quo não poderia retirar ex
offício os benefícios da justiça gratuita ante a ausência de
provas da alteração da sua condição financeira, bem como
impossibilidade de execução de honorários de sucumbência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244859-88.2020.8.26.0000 Voto no 22690 tcn
fase de conhecimento pertencente a advogado cujos poderes
foram revogados. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao
recuso.
Processado sem efeito suspensivo (fls.
67/68), o recurso foi respondido (fls. 71/74).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente, acolhe-se o pedido de concessão de assistência judiciária apenas para o
processamento do presente recurso, devendo o pedido ser
reiterado e apreciado pelo juízo a quo, a fim de que não haja
supressão de instância.
Pois bem.
Verifica-se que a r. decisão agravada
homologou os cálculos de fls. 308/309, apresentados pela
impugnante, determinando que o valor bruto a ser executado
seria de R$179.222,34 (cento e setenta e nove mil, duzentos e
vinte e dois reais e trinta e quatro centavos) atualizado até
31/03/2020, considerando incabível o pleito de fixação de
honorários em favor da exequente ao fundamento de que
concordou com os cálculos apresentados na impugnação. Por
fim, denegou o pedido de gratuidade de Justiça, tendo em vista
o montante do valor executado.
O art. 5o, LXXIV da Constituição Federal
prevê assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
não revogou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244859-88.2020.8.26.0000 Voto no 22690 tcn
assistência
judiciária
gratuita
da
Lei
no
1060/50,
aos
necessitados, certo que, para a obtenção desta, basta a
declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação
econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo de sua
manutenção ou de sua família.
Na esfera infraconstitucional, verifica-se
que
a
Lei
no
1.060/50,
foi
parcialmente
revogada
pela
superveniência do Novo Código de Processo Civil (artigo 1.072,
inciso III).
Desta forma, a legislação que passa a
reger a matéria é o Novo Código de Processo Civil, que em seu
artigo 98 estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira
ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
O artigo 99, §3o do Novo Código de
Processo Civil, por sua vez, estabelece que “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural.”
Desta
forma,
infere-se
que
o
novo
compêndio processual trouxe uma presunção que é relativa, de
modo que poderá ser desconstituída a qualquer momento do
processo, mediante a apresentação de prova em contrário pela
parte adversa, ou pelo juiz, de ofício.
Assim, a declaração de
pobreza, por si só, não autoriza o deferimento da gratuidade da
justiça, de modo que tal declaração deverá ser analisada em
conjunto com os demais elementos carreados aos autos.

É em razão disso que o § 2o, do já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244859-88.2020.8.26.0000 Voto no 22690 tcn
mencionado artigo 99, estabelece que “O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Na hipótese dos autos, o agravante não
logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos,
uma vez que, não basta a simples afirmação no corpo da petição
inicial de que não possui condições financeiras de arcar com as
despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de
sua família, para a concessão do benefício. Além do mais, os
documentos
apontados
pelo
agravante
às
fls.
18/21,
consistentes em saldos bancários relativos a abril a agosto de
2020 não comprovam a alegada hipossuficiência de recursos.
Nesse sentido não é demais ressaltar que
“o conceito de miserabilidade não se restringe ao miserável,
mas abrange pessoa de condição modesta ou até da classe
média que se encontre em situação de não poder prover a
despesas do processo, sem se privar de recursos indispensáveis
à manutenção própria ou da família. Precedentes do STF.” - HC
76.563-SP, Relator Ministro Moreira Alves, 19.06.98 ('apud' Osório Silva
Barbosa Sobrinho, Constituição Federal vista pelo STF, 3a edição, Juarez
de Oliveira, 2001, páginas 294/295). (AI no 786.970-5/7-00, Rel. Des. Edson
Ferreira, j. 30.07.2008).
Outrossim, verifica-se que a São Paulo
Previdência - SPPREV apresentou impugnação ao cumprimento
de sentença movido pelo ora agravante, ao fundamento de ter
havido excesso de execução, pelo que o agravante concordou
em parte com os cálculos apresentados pela agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244859-88.2020.8.26.0000 Voto no 22690 tcn
E, consoante salientado na r. decisão
agravada, “o exequente deu causa à impugnação e sucumbiu,
uma vez que concorda com os cálculos apresentados na
impugnação (fls. 314). Logo, incabível seu pleito de fixação de
honorários em seu favor na fase executiva, uma vez que foi ele,
exequente, quem sucumbiu no julgamento da impugnação à
execução.”
Neste panorama, não vejo como modificar
a r. decisão agravada, restando não provido o presente recurso.
Nestes
termos,
nego
provimento
ao
presente recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator